Tribunal: STF
Processo: AI 69167
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
E ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NA JURISPRUDÊNCIA, NA INTERPRETAÇÃO DO
ART. 3 DA LEI 4.121, DE 27.8.62, QUE A MULHER, PARA EVITAR QUE SUA
MEAÇÃO SEJA ATINGIDA PELA PENHORA DEVERA PROVAR, CUMPRIDAMENTE, DOIS
REQUISITOS ESSENCIAIS: A) QUE A DIVIDA NÃO TROUXE BENEFICIO AO
CASAL; B) QUE O GRAVAME ATINGIU, EFETIVAMENTE, A SUA MEAÇÃO.
INOCORRENTE A PROVA, DESCABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA SEU
RECONHECIMENTO, SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO.